Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. IRMÃ DO APENADO. CADASTRO PARA VISITAR OUTRO INTERNO. RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO EM SEGURANÇA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de visita formulado pela irmã do apenado, sob o fundamento de que a requerente já estava cadastrada para visitar outro interno. O indeferimento baseou-se no artigo 7o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a realização de visita a mais de um interno, salvo exceções expressamente previstas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a restrição imposta pelo artigo 7o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais, que proíbe visitas a mais de um interno, mesmo que em estabelecimentos distintos, pode ser afastada no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas de familiares e amigos, mas esse direito não é absoluto, podendo ser restringido por razões justificadas, conforme disposto no parágrafo único do mesmo artigo.
4. A Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais, editada com base em normas superiores e na competência do Juízo da Execução Penal, regulamenta a visitação nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, prevendo limitações para evitar a instrumentalização do direito de visita por organizações criminosas.
5. O artigo 7o da referida Portaria proíbe a visitação a mais de um interno, salvo se o visitante for pai ou mãe do apenado, ou o único familiar a visitá-lo. No caso concreto, a requerente não se enquadra nas exceções previstas, pois tanto o agravante quanto o outro interno já possuem outros visitantes cadastrados.
6. A restrição busca preservar a ordem, segurança e disciplina nos presídios, prevenindo a comunicação indevida entre grupos criminosos, sendo razoável e proporcional à necessidade de controle do sistema penitenciário.
7. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que reafirmam a validade da norma regulamentadora e a impossibilidade de afastá-la sem justificativa excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O direito de visitação no sistema prisional não é absoluto, podendo ser restringido por razões de segurança e ordem pública, nos termos do artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
O artigo 7o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais estabelece restrição válida e proporcional ao impedir a visitação a mais de um interno, salvo exceções expressamente previstas.
O Juízo da Execução Penal possui competência para regulamentar visitas no sistema prisional, podendo impor limites razoáveis para preservar a disciplina carcerária e prevenir atividades ilícitas.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), art. 41, X e parágrafo único; Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952728, 0746643-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1924063, 0734121-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/09/2024.